Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO. MOTORISTA QUE ADENTRA VIA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELOS DANOS CAUSADOS POR EMPREGADO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA

1. Presume-se a culpa do motorista que adentra ou cruza via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando-lhe danos. O motorista que cruza ou tenta adentrar na via preferencial tem o dever de aguardar a paralisação do fluxo de veículos.

2. O empregador ou comitente é responsável pela reparação de danos causados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

3. O acidente de trânsito que ocasiona danos físicos autoriza a indenização por danos morais.

4. Recurso improvido.